Tribunal: TJMT
Processo: 1009055-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009055-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO - CPF: 832.123.701-06 (AGRAVANTE), RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS - CNPJ: 75.308.551/0001-16 (AGRAVADO), JOSE ALBERTO RODRIGUES - CPF: 460.839.529-72 (ADVOGADO), F.H.F.DE CASTRO - CNPJ: 04.603.555/0001-89 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS E DO LAUDO PERICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO NÃO APRECIADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.068295-7/001, Relator (a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da súmula em 13/12/2018).

Apresentando-se adequado e razoável o valor arbitrado a título de honorários periciais, a manutenção do quantum fixado em primeira instância é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020